Tribunal: TJDFT
Processo: 0751155-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751155-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: NATALIA GONCALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0704196-69.2020.8.07.0011, deferiu em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais, a agravante tece considerações quanto às modalidades de planos privados de assistência à saúde. Afirma que há diversas peculiaridades que revestem os contratos de seguro saúde empresarial que os distinguem dos contratos celebrados com pessoas físicas. Sustenta que a portabilidade extraordinária determinada pela decisão agravada seria impossível por não dispor a agravante de nenhum plano individual/familiar ativo, configurando esse cumprimento uma infração tipificada pela ANS e ofensa ao princípio da legalidade. Tece outras considerações e colaciona julgados. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que a decisão agravada seja suspensa. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para que a decisão seja reformada, afastando-se a obrigação imposta à agravante. Preparo recolhido em ID 21861353 e ID 21861354. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. A decisão recorrida tem o seguinte teor: Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora. Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, para que seja determinado que o plano de saúde réu realize a portabilidade do plano de saúde da autora para o plano de saúde réu, na modalidade AMIL 700 QP Nacional R PJCA, com a isenção de novos prazos de carências e de cobertura parcial temporária, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, está presente a probabilidade do direito (verossimilhança fática e plausibilidade jurídica), eis que a autora preenche os requisitos para a portabilidade, constantes do art. 3o da Resolução Normativa da ANS no 438, de 3 de dezembro de 2018, conforme fazem prova as informações prestadas pelo Plano de Saúde BRB no ID n. 77988535, bem como do Relatório de Compatibilidade de Planos para Portabilidade da ANS de ID n. 77988538. Note-se que, nos termos do art. 7o-D da Resolução Normativa n. 186/09, os beneficiários enquadrados no § 1° do art. 3°, no inciso VII do art. 5° e no § 1° do art. 9°, todos da RN n° 195, de 2009, que tiverem seu vínculo com o beneficiário titular do plano privado de assistência à saúde extinto em decorrência da perda de sua condição de dependente, poderão exercer a portabilidade especial de carências, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do término do vínculo de dependência, na forma prevista nesta Resolução. Também presente o perigo de dano, considerando que a autora será desligada do Plano de Saúde oferecido pelo BRB a partir do dia 27/11/2020, conforme o comunicado de encerramento de plano de saúde de ID n. 77988533. Ademais, embora o Plano Amil tenha sido notificado extrajudicialmente para que efetuasse a portabilidade, conforme faz prova o documento de ID n. 77988541, se limitou a solicitar a dilação de prazo para resposta. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar que a requerida efetive a portabilidade para o plano de saúde na modalidade AMIL 700 QP Nacional R PJCA, com a isenção de novos prazos de carências e de cobertura parcial temporária, até o julgamento da presente ação, no prazo de 48 horas a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Atribuo a presente decisão força de mandado. Intimem-se via sistema, eis que o réu é parceiro eletrônico. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do NCPC, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014. No mesmo ato, cite-se a parte requerida "parceira", por meio do sistema PJE, para apresentar contestação em 15 dias úteis, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. (destaques no original) A Resolução no 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS, de 14 de julho de 2009, dispõe expressamente sobre as hipóteses de exclusão e suspensão da assistência à saúde dos beneficiários de planos coletivos. Vejamos: Art. 18 Caberá à pessoa jurídica contratante solicitar a suspensão ou exclusão de beneficiários dos planos privados de assistência à saúde. Parágrafo único. As operadoras só poderão excluir ou suspender a assistência à saúde dos beneficiários, sem a anuência da pessoa jurídica contratante, nas seguintes hipóteses: I - fraude; ou II - por perda dos vínculos do titular previstos nos artigos 5o e 9o desta resolução, ou de dependência, desde que previstos em regulamento ou contrato, ressalvado o disposto nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656, de 1998. Portanto, a perda da condição de dependência possibilita a exclusão do beneficiário, mesmo sem anuência da pessoa jurídica contratante, sendo necessária apenas a expressa previsão no contrato. No caso em exame, de acordo com a própria parte autora, ora agravada, em sua peça vestibular, o critério exigido para a exclusão da configuração de dependência do beneficiário do plano de saúde é a idade limite de 24 (vinte e quatro) anos completos. A agravada completou tal idade há poucos dias, no dia 27.11.2020 (ID 77988520 – autos de origem). Portanto, não resta dúvida que a agravada perdeu a condição de dependente para ser beneficiária do plano de saúde ofertado pela SAÚDE BRB, uma vez que o acessório segue o principal. Nesse passo, não tendo direito ao plano pela SAÚDE BRB, não é possível também discutir o direito à portabilidade. Ademais, no que tange à portabilidade pleiteada pela agravada para um plano de saúde oferecido pela empresa agravante na modalidade AMIL 700 QP Nacional R PJCA, vislumbro a ocorrência dos pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. Explico. A Resolução Normativa ANS no 438/2018 assim preceitua: Art. 8o A portabilidade de carências poderá ser exercida em decorrência da extinção do vínculo de beneficiário e deverá ser requerida no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da ciência pelo beneficiário da extinção do seu vínculo com a operadora, não se aplicando os requisitos de vínculo ativo, de prazo de permanência, e de compatibilidade por faixa de preço previstos, respectivamente, nos incisos I, III e V do caput do artigo 3° desta Resolução, nas seguintes hipóteses: (...) II - pelo beneficiário dependente, em caso de perda da condição de dependência do beneficiário enquadrado no §1° do artigo 3°, no inciso VII do artigo 5° ou no §1° do artigo 9°, todos da RN n° 195, de 2009; Por sua vez, a Resolução Normativa ANS 195/2009 assim prevê: Art. 3o Plano privado de assistência à saúde individual ou familiar é aquele que oferece cobertura da atenção prestada para a livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar. §1o A extinção do vínculo do titular do plano familiar não extingue o contrato, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes. Art. 5o Plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária. §1o O vínculo à pessoa jurídica contratante poderá abranger ainda, desde que previsto contratualmente: (...) VII - o grupo familiar até o terceiro grau de parentesco consangüíneo, até o segundo grau de parentesco por afinidade, cônjuge ou companheiro dos empregados e servidores públicos, bem como dos demais vínculos dos incisos anteriores. Art. 9o Plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população que mantenha vínculo com as seguintes pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial: (...) §1o Poderá ainda aderir ao plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão, desde que previsto contratualmente, o grupo familiar do beneficiário titular até o terceiro grau de parentesco consangüíneo, até o segundo grau de parentesco por afinidade, cônjuge ou companheiro. Da simples leitura dos atos normativos acima expostos, percebe-se que a parte agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses referidas. Além disso, em que pese a Resolução Normativa no 19/99 do CONSU, a qual guarda sintonia com as normas previstas na Lei 9.656/98, preveja que o ato deve ser acompanhado da garantia ao segurado da possibilidade de migração nos termos expostos, esta regra somente pode ser imposta às operadoras de planos de saúde que tenham em seu portfólio planos de perfil individual ou familiar, como, aliás, prevê a própria Resolução, em seu artigo 3o. A propósito, seguem as redações das referidas normas: Resolução Normativa da ANS no. 195/09: Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Resolução do CONSU no 19/99: Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. § 1o - Considera-se, na contagem de prazos de carência para essas modalidades de planos, o período de permanência do beneficiário no plano coletivo cancelado. § 2o - Incluem-se no universo de usuários de que trata o caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular. Art. 2o Os beneficiários dos planos ou seguros coletivos cancelados deverão fazer opção pelo produto individual ou familiar da operadora no prazo máximo de trinta dias após o cancelamento. Parágrafo único - O empregador deve informar ao empregado sobre o cancelamento do benefício, em tempo hábil ao cumprimento do prazo de opção de que trata o caput. Art. 3o Aplicam-se as disposições desta Resolução somente às operadoras que mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar. In casu, a operadora Amil somente não está autorizada pela referida agência reguladora a comercializar planos ou seguros na modalidade individual. Logo, sob essa previsão normativa, depreende-se que a agravante não pode ser compelida a ofertar à agravada um plano de saúde desprovido de registro perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar, até mesmo porque as atividades praticadas pelas operadoras fora dos planos registrados são passíveis de punição através de multa (Resolução Normativa no 124/2006 da ANS, art. 19). Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, veja-se: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. PRORROGAÇÃO TEMPORÁRIA DO BENEFÍCIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXAURIMENTO DO DIREITO. DESLIGAMENTO DO USUÁRIO. LEGALIDADE. PLANO INDIVIDUAL. MIGRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. OPERADORA. EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA DE PLANOS COLETIVOS. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer, após o término do direito de prorrogação do plano coletivo empresarial conferido pelo art. 30 da Lei no 9.656⁄1998, plano individual substituto ao trabalhador demitido sem justa causa, nas mesmas condições de cobertura e de valor. 2. Quando há a demissão imotivada do trabalhador, a operadora de plano de saúde deve lhe facultar a prorrogação temporária do plano coletivo empresarial ao qual havia aderido, contanto que arque integralmente com os custos das mensalidades, não podendo superar o prazo estabelecido em lei: período mínimo de 6 (seis) meses e máximo de 24 (vinte e quatro) meses. Incidência do art. 30, caput e § 1o, da Lei no 9.656⁄1998. Precedentes. 3. A operadora de plano de saúde pode encerrar o contrato de assistência à saúde do trabalhador demitido sem justa causa após o exaurimento do prazo legal de permanência temporária no plano coletivo, não havendo nenhuma abusividade em tal ato ou ataque aos direitos do consumidor, sobretudo em razão da extinção do próprio direito assegurado pelo art. 30 da Lei no 9.656⁄1998. Aplicação do art. 26, I, da RN no 279⁄2011 da ANS. 4. A operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a oferecer plano individual a ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa após o direito de permanência temporária no plano coletivo esgotar-se (art. 30 da Lei no 9.656⁄1998), sobretudo se ela não disponibilizar no mercado esse tipo de plano. Além disso, tal hipótese não pode ser equiparada ao cancelamento do plano privado de assistência à saúde feito pelo próprio empregador, ocasião em que pode incidir os institutos da migração ou da portabilidade de carências. 5. Não é ilegal a recusa de operadoras de planos de saúde de comercializarem planos individuais por atuarem apenas no segmento de planos coletivos. Não há norma legal alguma obrigando-as a atuar em determinado ramo de plano de saúde. O que é vedada é a discriminação de consumidores em relação a produtos e serviços que já são oferecidos no mercado de consumo por determinado fornecedor, como costuma ocorrer em recusas arbitrárias na contratação de planos individuais quando tal tipo estiver previsto na carteira da empresa. 6. A portabilidade especial de carências do art. 7o-C da RN no 186⁄2009 da ANS pode se dar quando o ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa ou aposentado solicitar a transferência para outra operadora durante o período de manutenção da condição de beneficiário garantida pelos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656⁄1998. Logo, tal instituto não incide na hipótese em que o interessado pretende a migração de plano após exaurido o prazo de permanência temporária no plano coletivo e, sobretudo, para a mesma operadora. 7. Recurso especial não provido. (Resp. n° 1592278, Relator: Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVAS, TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 07/06/2016) (destaquei) Este também é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA OPERADORA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRAZO DE VIGÊNCIA E DENÚNCIA PRÉVIA. PEDIDO ALTERNATIVO. OPÇÃO DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. ART. 1o DA RESOLUÇÃO No 19/1999 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR - CONSU. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRODUTO NO PORTFÓLIO DA PRESTADORA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO PRODUTO JUNTO À ANS - AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ADMINISTRADORA DO PLANO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AFIRMAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA. (...) 4. O artigo 1o da Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU assegura que, em caso de rescisão unilateral de contrato de plano de saúde de natureza coletiva, deverá ser assegurado aos beneficiários o direito à migração para plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar que seja mantido pela mesma operadora, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, devendo essa regulação ser interpretada em conformidade com sua destinação e com os princípios informativos que permeiam as relações de consumo. 5. Conquanto seja assegurado ao beneficiário sua migração para plano de saúde na modalidade individual ou familiar similar em caso de rescisão contratual unilateral de plano de saúde coletivo sem a necessidade de cumprimento de nova carência, carece de respaldo legal a pretensão se a operadora atendera a todos os requisitos legais ao promover a extinção do plano coletivo por adesão e não possui plano individual ou familiar em seu portfólio de serviços, porquanto, inclusive, lhe é vedada a oferta do produto se não está devidamente autorizada a operá-lo, consoante a regulamentação do sistema de saúde suplementar (Resolução Normativa 124/2006 da ANS, art. 19 e artigo 3o da Resolução no 19/1999, CONSU). 6. A regulação vigorante assegura a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo quando decorrido período de vigência mínimo de 12 (doze) meses, mediante notificação prévia da parte contratante com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, e, conquanto esteja, nessa hipótese, a operadora obrigada a viabilizar a migração do contratante para plano ou seguro saúde na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, essa condição resta desguarnecida de suporte, culminando com a alforria da fornecedora, quando a operadora não oferece planos individuais nem está municiada de lastro para operá-los regularmente no mercado (Resolução ANS 195, art. 17; Resolução CONSU n o 19/1999, art. 3o). 7. Apelações das rés conhecidas e providas. Recurso adesivo da autora desprovido. Preliminar rejeitada. Sentença reformada. Unânime. (Acórdão n.968440, 20150110208055APC, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2016, Publicado no DJE: 05/10/2016. Pág.: 168-190) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO BENEFÍCIO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. POSSIBILIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO NA MODALIDADE INDIVIDUAL. DESOBRIGAÇÃO. EXCEÇÃO. OPERADORA NÃO MANTÉM PLANO NESSE TIPO DE MODALIDE. SENTENÇA REFORMADA. (...) 2. É possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, desde que transcorrido o período de vigência de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias, o que ocorreu na hipótese dos autos. 3. A Resolução no 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) dispõe que as operadoras de plano de saúde que administram planos coletivos por adesão devem disponibilizar plano na modalidade individual para o universo de beneficiário no caso de cancelamento do benefício, mas restringe essa obrigatoriedade apenas às operadoras que mantenham também o plano na modalidade individual. 4. No caso dos autos, a parte apelante logrou êxito (art. 333, II, CPC) em comprovar que não comercializa plano de saúde na modalidade individual, logo, o pedido autoral não merece acolhida. 5. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 6. Recursos conhecidos e providos. (Acórdão n.923472, 20150510061733APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 03/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) Desse modo, pelos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2020 13:46:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador